Tribunal: TJBA
Processo: 0305094-08.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305094-08.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, CINTIA MELAZZI BARBOSA NOGUEIRA, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO FISCAL DE CONTRIBUINTE DE ICM
S. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS RECONHECIDAMENTE UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. ESCRITURAÇÃO E UTILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE MERA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO APESAR DA EXTEMPORANEIDADE QUANTO AO TEMPO E MODO DA OBRIGAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 87/1996 permite o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social (atividade-fim) do estabelecimento empresarial.

2. Mesmo que a escrituração ocorra de forma extemporânea, mas dentro do lustro legal e comprovado os demais requisitos exigidos por lei, não há falar em vedação ao creditamento, sob pena de negativa de vigência ao princípio da não-cumulatividade.

3. Conquanto a Administração Fiscal deva exigir a diligente atuação do contribuinte, na conduta de apurar e informar ao Fisco o imposto devido, sempre que a natureza de sua constituição o exigir, não é razoável desconsiderar o reconhecimento da existência de créditos a compensar, pelo mero descumprimento de uma obrigação acessória notadamente direcionada à viabilização e operacionalização do trabalho realizado pelas autoridades fiscais.

4. Não obstante o direito de creditamento fiscal seja reconhecido, não há falar, todavia, em anulação do auto de infração tributária e extinção do executivo fiscal correlato, porquanto deve subsistir a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória e demais consectários, além de qualquer eventual saldo de imposto devido apurado após a realização do creditamento.
Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0305094-08.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
PAPAIZ NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e apelado
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria